Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746657-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL DE LIMA RODRIGUES IMPETRANTE: CLEBER DE LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEBER DE LIMA OLIVEIRA em favor de LUCAS DANIEL DE LIMA RODRIGUES, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, em 12/08/2025. Alega inexistir indícios de que o paciente, em liberdade, coloque em risco a ordem pública ou a instrução criminal, devendo ser revogada a prisão preventiva, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. Aponta contradições nos depoimentos prestados pelas vítimas, que não reconheceram o paciente, além da ausência de perícia nos veículos e fragilidade das provas, as quais reputa insuficientes para comprovar o arrombamento dos automóveis e o suposto envolvimento do paciente. Afirma ser suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0725930-27.2025.8.07.0003) a existência de investigação na qual o paciente foi apontado como autor de crime de furto qualificado, juntamente com outros dois indivíduos. Consta que no dia 12/08/2025 a equipe policial iniciou acompanhamento do veículo VW Gol, placa JHB1811, supostamente utilizado para a prática reiterada dos crimes, na região de Taguatinga, logrando registrar, por filmagens, três furtos qualificados por concurso de agentes praticados em sequência. Segundo relatório policial de ID 246051399, após os delitos os investigados se deslocaram até a residência de FÁBIO GOMES (corréu), em Ceilândia, onde descarregaram estepes, macacos e outros objetos de procedência ilícita. O monitoramento também foi capaz de vincular o paciente LUCAS DANIEL a outros dois delitos, praticados em 09/08/2025 e 11/08/2025. O paciente e os outros dois envolvidos foram presos em flagrante delito em 12/08/2025 (ID 246064122). Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública e frear a reiteração delitiva. A propósito (ID 246077732): “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados LUCAS DANIEL e VINÍCIUS MOREIRA, em associação criminosa marcada pela estabilidade e permanência, em plena luz do dia e locais movimentados, realizaram furtos qualificados no interior de três veículos. Após o furto, deslocaram-se até a QNM 22, Conjunto K, Casa 34, Ceilândia, residência de FÁBIO GOMES e, no local, descarregaram rodas de estepe, macacos e outros materiais. Durante as buscas no imóvel, ainda foram localizados outros objetos automotivos, entre eles quatro estepes e três macacos, reconhecidos pelo custodiado FÁBIO GOMES como produtos ilícitos recebidos de VINÍCIUS MOREIRA. Em seguida, a equipe policial se dirigiu à feira dos importados, loja de peças n. 397, e lá executou a prisão de FÁBIO GOMES, com a apreensão de mais três kits multimídia automotivos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Os autuados são reincidentes em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por receptação qualificada - FÁBIO GOMES; furto, roubo majorado e furto qualificado - VINÍCIUS MOREIRA; e furto qualificado – LUCAS GOMES. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. O custodiado LUCAS GOMES ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado VINÍCIUS se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime semiaberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Por conseguinte, foi oferecida a denúncia imputando aos acusados o crime do art. 155, §4o, incisos I e IV, do CP (furto qualificado). Preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, o paciente foi preso preventivamente por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Consta do Relatório final da autoridade policial (ID 246051398) que “as investigações tiveram início a partir de levantamentos prévios que indicavam a atuação de grupo criminoso voltado a furtos de interior de veículos em diferentes regiões do Distrito Federal, principalmente Águas Claras, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia e Plano Piloto, utilizando como veículo de apoio um VW/Gol, cor preta, placa JHB-1811/DF”. Há, ainda, informação de que durante a investigação foram colhidas “filmagens e registros audiovisuais, referente a gravações realizadas pela equipe de investigação no momento dos três furtos praticados na data de 12/08/2025, evidenciando a atuação conjunta de Lucas Daniel de Lima Rodrigues e Vinícius Moreira Rodrigues, a utilização do veículo VW/Gol preto, placa JHB-1811/DF, e a dinâmica de abordagem dos veículos das vítimas.” Ademais, o filho de FÁBIO (corréu), P. H. B. R., “afirmou ter recebido três pneus e três macacos de VINÍCIUS MOREIRA RODRIGUES (corréu) e LUCAS DANIEL DE LIMA RODRIGUES, a pedido de seu pai, reconhecendo ambos por meio de prontuários civis exibidos”. Tais fatores, ao contrário do alegado na peça de ingresso, são passíveis de consideração nesta etapa, espelham os indícios de autoria e o perigo que a liberdade do investigado representa à sociedade, bem como evidencia o risco de reiteração delituosa e sua indiferença pelo ordenamento jurídico – sobretudo por se tratar de reincidente específico (condenação definitiva com trânsito em julgado em 23/07/2025, como incurso no art. 155, §4o, I, CP – ID 246061037). Assim, a despeito das insurgências levantadas pelo impetrante, a decisão traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela necessidade da segregação provisória. Ademais, a manutenção da prisãopreventivanão ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão é capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator